Tribunal: TCU
Processo: 021.736/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) ELETRONUCLEAR S.A., POR MEIO DO ACÓRDÃO 2392/2025-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 004.103/2025-4

Inteiro teor:
Acórdão 836/2026-TCU-Plenário Trata-se de pedido de prorrogação de prazo formulado pela Eletronuclear S.A. no âmbito de processo de monitoramento instaurado para acompanhar o cumprimento da recomendação constante do subitem 9.1 do Acórdão 2392/2025-TCU-Plenário , que fixou prazo de 120 (cento e vinte) dias para a adoção de providências destinadas ao estabelecimento de política de gestão do risco cambial. Considerando que o monitoramento decorre de auditoria que identificou a ausência de política institucionalizada de gestão do risco cambial na Eletronuclear S.A., apesar da recorrente celebração de contratos em moeda estrangeira e da materialidade dos valores envolvidos; considerando que, conforme detalhado no relatório e no voto que fundamentaram a deliberação originária, a exposição cambial da empresa decorre, principalmente, da contratação de serviços e do fornecimento de equipamentos estratégicos no âmbito do Programa de Extensão da Vida Útil da Usina Nuclear de Angra 1, com potenciais impactos relevantes sobre o fluxo de caixa e sobre os resultados da companhia; considerando que, em razão dessas constatações, o Tribunal entendeu adequada a expedição de recomendação, com fixação de prazo, para que a interessada estruturasse política específica voltada ao monitoramento e à mitigação dos efeitos de flutuações cambiais sobre seus ativos e passivos; considerando que a Eletronuclear S.A. informou a elaboração de minuta da referida política e o estágio avançado das providências adotadas, encontrando-se o ato em tramitação nas instâncias internas de governança corporativa; considerando que não há registro de prorrogação de prazo anteriormente concedida no âmbito deste monitoramento; e considerando que a concessão de prazo adicional se mostra medida adequada para viabilizar a conclusão das providências necessárias ao integral atendimento da recomendação expedida pelo Tribunal, sem prejuízo do acompanhamento técnico; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 143, V, "e", do Regimento Interno do TCU, em autorizar o pedido de prorrogação feito pela Eletronuclear S.A., prorrogando por 120 (cento e vinte dias) o prazo para cumprimento da recomendação constante do subitem 9.1 do Acórdão 2392/2025-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 021.736/2025-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Eletronuclear S.A. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há